Tribunal: TJMT
Processo: 0000613-70.2015.8.11.0015
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL SUBMETIDA À REMENESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, DO CPC. TEMA 1002 DO STF. TEMA 1313 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Juízo de retratação nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, para readequação da decisão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, em demanda de fornecimento de medicamento ajuizada contra o Estado e o Município.
II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses:
(i) verificar se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta litiga contra ente da mesma esfera federativa, conforme o Tema 1002 do STF; e
(ii) definir o critério aplicável para fixação dos honorários advocatícios em ações de saúde pública, especialmente diante do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1313.
(iii) saber se é cabível a responsabilidade solidária entre os entes federativos no fornecimento do procedimento médico pleiteado.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1002, fixou a tese de que a Defensoria Pública tem direito a honorários sucumbenciais mesmo quando litiga contra pessoa jurídica de direito público da mesma esfera governamental.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, entendeu que os honorários advocatícios em demandas de saúde pública devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, afastando a aplicação do § 8o-A.
5. Diante do julgamento vinculante de ambos os temas, mostra-se necessário o juízo de retratação para reconhecer o direito da Defensoria Pública aos honorários, fixados por equidade em R$ 3.000,00.
6. No caso concreto, não demonstrada incapacidade financeira do Município para justificar a inaplicabilidade da responsabilidade solidária nem a exclusão da obrigação.
IV. Dispositivo e tese
7. Acórdão retificado, em juízo de retratação, com parcial provimento ao recurso de apelação do Município de Sinop e parcial reforma da sentença, para fixar honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 3.000,00, nos termos do Tema 1.313 do STJ.
Tese de julgamento: “1. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, ainda que atue contra ente federado ao qual pertence. 2. Nas ações de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC, afastada a aplicação do § 8o-A. 3. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos, não sendo admissível a exclusão da responsabilidade do Município na ausência de prova da incapacidade financeira.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 134; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 8o-A; CPC, art. 1.030, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ, relator Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 17.11.2023 (Tema 1002); STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 1a Seção, j. 11.6.2025 (Tema 1313); TJ/MT, IRDR 1023732-44.2022.8.11.0000, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Seção de Direito Público, j. 27.3.2024; TJ/MT, Apelação Cível 1001165-61.2023.8.11.0007, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000613-70.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em FGTS]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[THAISE NEVES DOS SANTOS - CPF: 990.727.422-49 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), THAISE NEVES DOS SANTOS - CPF: 990.727.422-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL SUBMETIDA À REMENESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, DO CPC. TEMA 1002 DO STF. TEMA 1313 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E SENTENÇA RETIFICADA.

I. Caso em exame

1. Juízo de retratação nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, para readequação da decisão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, em demanda de fornecimento de medicamento ajuizada contra o Estado e o Município.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses:

(i) verificar se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta litiga contra ente da mesma esfera federativa, conforme o Tema 1002 do STF; e

(ii) definir o critério aplicável para fixação dos honorários advocatícios em ações de saúde pública, especialmente diante do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1313.

(iii) saber se é cabível a responsabilidade solidária entre os entes federativos no fornecimento do procedimento médico pleiteado.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1002, fixou a tese de que a Defensoria Pública tem direito a honorários sucumbenciais mesmo quando litiga contra pessoa jurídica de direito público da mesma esfera governamental.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, entendeu que os honorários advocatícios em demandas de saúde pública devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, afastando a aplicação do § 8o-A.

5. Diante do julgamento vinculante de ambos os temas, mostra-se necessário o juízo de retratação para reconhecer o direito da Defensoria Pública aos honorários, fixados por equidade em R$ 3.000,00.

6. No caso concreto, não demonstrada incapacidade financeira do Município para justificar a inaplicabilidade da responsabilidade solidária nem a exclusão da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

7. Acórdão retificado, em juízo de retratação, com parcial provimento ao recurso de apelação do Município de Sinop e reforma da sentença, para fixar honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 3.000,00, nos termos do Tema 1.313 do STJ.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, ainda que atue contra ente federado ao qual pertence. 2. Nas ações de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC, afastada a aplicação do § 8o-A. 3. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos, não sendo admissível a exclusão da responsabilidade do Município na ausência de prova da incapacidade financeira.”

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 134; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 8o-A; CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005/RJ, relator Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 17.11.2023 (Tema 1002); STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 1a Seção, j. 11.6.2025 (Tema 1313); TJ/MT, IRDR 1023732-44.2022.8.11.0000, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Seção de Direito Público, j. 27.3.2024; TJ/MT, Apelação Cível 1001165-61.2023.8.11.0007, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária c/c Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Sinop
contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0000613-70.2015.8.11.0015, ajuizada por Thaise Neves dos Santos, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra o Estado de Mato Grosso e o Município.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando que os requeridos disponibilizem avaliação de marca-passo e realização de implante de cardiodesfibrilador. Ademais, condenou o Município de Sinop ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em sede recursal, sustenta que o atendimento judicial de demandas individuais compromete a prestação de assistência à saúde da coletividade, alegando que a intervenção do Judiciário afronta os princípios da legalidade, isonomia e da separação dos poderes.

Invoca, ainda, o princípio da reserva do possível e a vedação à realização de despesas e ao remanejamento de verbas públicas sem autorização legislativa prévia, sob o argumento de que os entes federativos não podem ser compelidos a assumir obrigações além daquelas estabelecidas em lei e nos regulamentos do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Município também impugna a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, alegando que não deu causa à demanda, pois não agiu de má-fé, considerando que, legalmente, não possui competência para fornecer o medicamento requerido. Aduz, ainda, que, com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, restabelecendo-se a observância da estrutura organizacional do SUS, nos termos da Lei n. 8.080/1990, bem como das portarias ministeriais e estaduais aplicáveis, com o consequente afastamento da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte apelada.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto e a consequente ratificação da sentença sob reexame.

A Desembargadora Relatora deu parcial provimento ao recurso e, em reexame necessário, retificou a sentença para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, sob o fundamento de que, com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, foram atribuídas à instituição as prerrogativas da magistratura, o que afastaria a possibilidade de condenação de entes públicos ao pagamento de honorários em seu favor, quando litiga contra o próprio ente federado.

Contra essa decisão, a Defensoria Pública interpôs agravo interno, que foi desprovido por unanimidade pela Câmara Julgadora, nos termos do voto da Relatora, sob o mesmo fundamento de que, a partir da EC n. 80/2014, não são devidos honorários à Defensoria Pública.

Contra o referido acórdão, a Defensoria Pública interpôs recurso especial.

Na ocasião, a Vice-Presidência determinou a devolução dos autos à Câmara Julgadora para verificação de eventual juízo de retratação, em razão da desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STJ (Tema 129).

No acórdão de retratação, a Câmara, por maioria, manteve a decisão anterior, reiterando o entendimento de que, com a EC n. 80/2014, não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Os autos retornaram conclusos à Desembargadora Vice-Presidente, que determinou novo sobrestamento, com fundamento na existência da Controvérsia n. 56 do STJ.

Ocorre que os recursos eleitos como representativos nos autos da referida controvérsia foram desafetados, o que levaria à retomada da análise de admissibilidade dos recursos anteriormente sobrestados por esse fundamento.

Diante desse cenário, foi determinado novo sobrestamento do recurso, agora até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005/RJ, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n. 1002).

Concluído o julgamento e fixada a tese pelo Supremo Tribunal Federal, os autos foram encaminhados à respectiva Câmara julgadora para eventual juízo de retratação.

Na sequência, determinou-se novo sobrestamento da tramitação do recurso até o julgamento definitivo do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema n. 7); contudo, os autos retornaram conclusos para apreciação antes da conclusão daquele julgamento.

Por derradeiro, o processo foi redistribuído por sorteio, conforme decisão do Exmo. Sr. Presidente, Des. José Zuquim Nogueira, no CIA n. 0043076-23.2025.8.11.0000.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, os autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC, diante de alegada desconformidade do acórdão anteriormente proferido com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002, de repercussão geral.

Dos honorários advocatícios à Defensoria Pública

No acórdão objeto do recurso extraordinário, a Câmara Julgadora entendeu pela inexistência de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, sob o argumento de que, em virtude da Emenda Constitucional n. 80/2014, a Defensoria possuiria prerrogativas equivalentes às do Ministério Público e da Magistratura, não sendo cabível a fixação de verba honorária entre órgãos do mesmo ente federativo.

Contudo, tal posicionamento encontra-se superado pelo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.140.005/RJ, com repercussão geral reconhecida (Tema 1002), no qual se definiu que “
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
”
(STF, RE 1.140.005/RJ, relator Ministro Luís Roberto Barroso, j. 17.11.2023).

Diante disso,
à luz da orientação firmada pela Suprema Corte, impõe-se a reforma do acórdão, exclusivamente nesse ponto, para condenar as partes vencidas ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Da fixação dos honorários por equidade

Quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios no contexto da judicialização do direito à saúde, t
al questão foi submetida ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7) no âmbito deste Tribunal, tendo sido fixada a seguinte tese:

[...]
A pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida, nos termos dos § 2o e § 3o, art. 85, do Código de Processo Civil.
[...] (TJMT, Seção de Direito Público, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Vice-Presidência, j. 27.03.2024)

Após a interposição de Recurso Especial, os autos foram sobrestados por determinação do Superior Tribunal de Justiça, em razão do processamento dos Recursos Especiais 2169102/AL e 2166690/RN, afetados sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1313) (IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, Id. 287148876).

Ocorre que tais recursos foram julgados em 11 de junho de 2025, ocasião em que a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC
.” (STJ, REsp 2.169102/AL e REsp 2166690/RN, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 1a Seção, j. 11.6.2025).

Tal entendimento pacificou a controvérsia relativa aos critérios para fixação de honorários advocatícios nas ações de saúde pública,
esvaziando o objeto do IRDR local e tornando desnecessário o sobrestamento anteriormente determinado.

No caso concreto, o acórdão objeto do recurso extraordinário retificou a sentença, em sede de reexame necessário, para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com base em fundamento que não mais se sustenta à luz dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (Tema 1002) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1313).

Dessa forma, diante do entendimento vinculante e considerando a atuação diligente e perspicaz da Defensoria Pública, bem como o grau de complexidade da demanda e o resultado obtido, fixo os honorários advocatícios, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra compatível com os parâmetros do artigo 85, § 8o, CPC,
afastando-se a aplicação do § 8o-A, conforme expressamente decidido pelo STJ.

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação da reserva do possível como excludente do dever de cumprimento da obrigação estatal na área da saúde, salvo mediante
prova inequívoca
da incapacidade financeira do ente federado, o que não se verifica no presente caso, pois o Município
não demonstrou insuficiência orçamentária
que inviabilize o adimplemento da obrigação imposta.

Assim, restando comprovado nos autos através dos relatórios médicos, a condição de saúde do paciente e a necessidade do medicamento pleiteado, há de ser garantido o seu fornecimento, não prevalecendo as teses alegadas pelo Município.

Ressalte-se, por fim, que a tese jurídica ora adotada encontra-se em plena conformidade com o entendimento vinculante do STF no Tema 1002 e com a orientação firmada pelo STJ nos Recursos Especiais n. 2.169.102/AL e n. 2.166.690/RN, bem como com a tese repetitiva definida pelo STF no julgamento do Tema 793, sob a sistemática dos recursos repetitivos no STJ (Tema 1313), o que assegura a necessária estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, nos termos do art. 926 do CPC.

Ante o exposto,
em juízo de retratação, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, reformo o acórdão anteriormente proferido
para dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop e, em sede de remessa necessária, reformar a sentença, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor da instituição, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em conformidade com os entendimentos firmados no Tema 1002 do STF e no Tema 1313 do STJ.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025